Tribunal: TJES
Processo: 5002186-62.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002186-62.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002186-62.2023.8.08.0047

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: VALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA O NOME DO AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. NULIDADE DAS INFRAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES,
aduzindo o requerente que é motorista intermunicipal da Viação Águia Branca desde 2009, quando então foi surpreendido com a informação de que sua CNH encontrava-se suspensa, alegando que houve transferência de um veículo para seu nome que agregou diversas multas. Busca, assim, sejam anuladas todas as infrações lançadas em seu nome e referentes ao veículo de placa MSE 4068.

Em contestação (ID 8217872), o requerido informa que tomou todas as cautelas no momento da transferência do veículo em questão.

A sentença (ID 8217878) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos e JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL para DECLARAR a nulidade dos autos de infração impugnados na inicial, bem como do processo administrativo que resultou na suspensão do direito de dirigir do autor.

Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8217881), sustentando que inexiste prova da fraude alegada pelo autor, bem como que se cercou de todos os cuidados no momento da transferência do veículo.

O autor ofertou contrarrazões (ID 8218084), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Observa-se dos autos que no sistema do recorrente consta como proprietário do veículo VW/Parati CL, placa MSE4068, o ora recorrido (ID 8217876). Percebo ainda que o autor registrou reclamação junto ao recorrente informando o ocorrido (ID 8217853 - Pág. 4).

Ao autor, não se mostra possível lhe demandar outras provas, já que elas seriam negativas. Com efeito, é desarrazoado exigir que o recorrido faça provas da não propriedade do veículo ou da existência de documentos comprovando a não aquisição do veículo.

Evidentemente que o requerido possui melhores condições de demonstrar a exatidão e correção do registro lançado na esfera administrativa. No entanto, não demonstrou a idoneidade dos seus registros nem impugnou a alegação de fraude. Limitou a defesa a trazer alegações genéricas acerca dos procedimentos que adota no momento de transferência dos veículos.

Destarte, considerando de um lado os documentos apresentados pelo autor e, do outro, os documentos e alegações apresentados pelo recorrente, verifica-se que o DETRAN não logrou êxito em ilidir a boa-fé do autor, que tomou as medidas cabíveis para resolução da controvérsia. Assim, correta a declaração de nulidade dos autos de infração impostos ao recorrido e referentes ao veículo VW/Parati CL, placa MSE4068.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em

20%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)